Tribunal: TJDFT
Processo: 0008483-29.2009.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Número de condutas. Continuidade delitiva. Culpabilidade. Bis in idem.
1 - O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime o ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
2 – Os sócios-administradores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III).
3 - A mera alegação do administrador de que não era responsável por cumprir a obrigação legal de escriturar os documentos fiscais da empresa, não provada, não afasta o dolo de suprimir tributos.
4 - O número de atos cometidos não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para fins de incidência da fração máxima decorrente da continuidade delitiva.
5 – Apelação provida em parte.